Tribunal: TJES
Processo: 5000742-21.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000742-21.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: VERA LUCIA DOS ANJOS LOPES e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pelas partes em face da sentença (ID 244282) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a requerida a realizar o cálculo de parcelamento do saldo devedor, sendo aplicado juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se a parcela em R$120,00 (cento e vinte reais).

Nos termos do recurso inominado interposto pela requerente, a sentença merece ser reformada, sob argumento de que ao firmar o contrato perante a requerida não sabia que se tratava de cartão de crédito consignado e os descontos efetuados em seu contracheque eram referente ao valor mínimo das faturas, o que considera prática abusiva da requerida, devendo os pedidos serem julgados totalmente procedentes.

Nos termos do recurso inominado interposto pela requerida, a sentença deve ser reformada, sob argumento de que a cobrança foi devida, tendo em vista que o serviço foi contratado no empréstimo consignado realizado e por tal razão os pedidos devem ser julgados improcedentes, visto que a requerente somente estava pagando o valor mínimo das faturas o que gerou encargos e juros.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto pela requerente, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

O recuso interposto pela requerida se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que recorrente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que a autora teria contratado empréstimo consignado perante a ré, todavia, notou que sua dívida nunca diminuía, momento em que tomou conhecimento de que o contrato de empréstimo que havia celebrado, era na verdade, contrato de cartão de crédito consignado, ou seja, com previsão de desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento e o empréstimo efetuado seria o valor denominado de saque, alegando que apesar dos descontos em seu salário, o saldo devedor só aumentava, razão pela qual postulou declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito, com interrupção suspensão dos descontos em folha, declaração de quitação do contrato de empréstimo, além de indenização por danos materiais e morais.

Neste sentido, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a recorrente/requerente alegou ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva, e que na verdade a recorrente/requerida teria concedido crédito vinculado a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditara ter contratado.

Por outro lado, em suma, a instituição financeira sustenta ausência de qualquer ato ilícito por ter a parte recorrente/requerente contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que a recorrente/requerente conhecia das bases contratuais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da recorrente/requerente, de sorte que incumbia à recorrente/requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC e, nesse sentido, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela recorrida, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado BMG CARD, o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,

pela ausência de prova pela recorrente/requerida de que a recorrente/requerente tenha efetivamente desbloqueado e utilizado o cartão, até porque, nota-se do extrato da folha de pagamento da recorrida, juntado ao ID 244262, a existência de outros contratos de empréstimo por consignação com instituições bancárias diversas, fato que demonstra que a requerente estava habituada a contrair empréstimos consignados e não contrato de cartão de crédito consignado.

Até porque sequer utilizou do cartão de crédito conforme consta no ID 244276, não caberia alguém contratar cartão de crédito e sequer o utilizar, não cumpriria a sua função de contratar.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da recorrente/requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a recorrida, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor,
que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos
,

induzindo a recorrente/requerente a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculado a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento,
consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo,
reconhecendo-se, portanto, a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida.

A par dessas considerações, evidenciado o dolo da recorrente na celebração do negócio jurídico, imperiosa a anulação da avença, nos termos do artigo 145 do Código Civil, por consistir defeito na declaração de vontade da contratante (recorrida).

No entanto, resta comprovado dos autos que a recorrente/requerente de fato recebeu a quantia de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais) - (comprovante TED ID 244276), o que impossibilita a devolução por completo, pois ensejaria enriquecimento ilícito por parte da consumidora.

Contudo, considerando que a recorrente/requerente pretendia a contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito consignado,
vale esclarecer que pela experiência comum se constata que os juros de empréstimos consignados são consideravelmente menores aos de cartão de crédito
, pois meno
r
o risco, a medida em que instituições financeiras sabem que receberão a prestação mensal, decorrentes de desconto em folha de pagamento, que ocorre
in casu.
A propósito, exatamente por esta razão que servidores públicos, como a recorrida, possuem tantos empréstimos consignados, pois as instituições financeiras possuem a certeza de que receberam a quantia emprestada, em razão da estabilidade do cargo ocupado pelo servidor,
votando-se pela manutenção da sentença.

Destarte, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil a fim de obter informações sobre a taxa de juros aplicada aos contratos de empréstimo pessoal consignado público no período da contratação, com o propósito de aferir qual seria o valor devido caso houvesse celebrado o contrato pretendido (consignado e não cartão de crédito) constatou-se que os juros aplicados à época do contratado, 03 de novembro de 2015, eram de 1,50% ao mês ou 19,51% ao ano.

Com base nesses dados, utilizou-se a ''calculadora do cidadão'' (disponível no site do Banco Central do Brasil) com seguintes dados: R$ 2.120,00(valor depositado em favor da autora), com taxa de juros de 1,50% ao mês, em 26 meses (período que perduraram os descontos até a última atualização consoante), resultando em R$ 99,07 o valor de cada parcela, totalizando o valor devido pela autora, a título de empréstimo pessoal consignado público em R$ 2.575,83 (dois mil, quinhentos e setenta e cin
c
o reais e oitenta e seis centavos)
,
ou seja R$ 99,07 multiplicado por 26 parcelas.

No caso específico dos autos, infere-se dos documentos juntados, em especial planilha pagamentos anexados pela requerida foram descontados de seu contracheque a quantia de R$ 3.519,54(três mil quinhentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), ou seja, R$ 943,71 (novecentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos) acima do valor devido, qual seja, R$ 2.575,83(dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos), de sorte que se defere parcialmente o pedido autoral,
condenando a requerida ao pagamento da diferença
, R$ 943,71(novecentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos), além das parcelas que forem descontadas no decorrer do processo,
declarando a nulidade do negócio jurídico
, nos termos do artigo 145 do Código Civil.

Deve-se ressaltar que a restituição se dará de forma simples, pois não se pode perder de vista que a Autora efetivamente se utilizou da quantia disponibilizada na sua conta e até a declaração da abusividade da cláusula contratual que vinculou empréstimo ao cartão de crédito, os descontos eram devidos, não havendo lugar para aplicação do disposto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, como se observa nos autos, a conduta da recorrente provocou grande constrangimento a recorrida, pois na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, além de cobrança referente a conta de telefone que não havia contratado, de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a recorrida enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar a ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa.

Relativamente quanto ao
quantum indenizatório
resta razoável e proporcional a manutenção em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia capaz de
quantia capaz de compensar pelo atraso amargado, sem ensejar locupletamento,
votando-se pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela requerida e
CONFERIR-LHE parcial
provimento ao recurso interposto pela requerente, reformando a sentença, nos termos da fundamentação, ou seja, para o fim condenar a requerida a restituir a autora o valor de R$ 943,71 (novecentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos) cobrados em excesso, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir de cada vencimento, além de condenar em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Diante do parcial provimento do recurso interposto pela requerente, deixo de aplicar condenação em custas e honorários.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (
www.stf.jus.br
); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de fevereiro de 2019.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.